Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710088-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO Na petição de ID 21729145, a recorrente MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA requer a intimação do recorrido para homologação dos cálculos. Intime-se o recorrido CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Fica neste ato intimada a recorrente MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA para esclarecer se persiste o interesse no agravo de ID 21599985, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024